Tribunal: TJDFT
Processo: 0739565-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739565-26.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME XAVIER ALACOQUE AGRAVADO: JOSE VICENTE DE SOUSA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUILHERME XAVIER ALACOQUE contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0733811-71.2019.8.07.0001 proposto pelo ora agravante em desfavor de JOSÉ VICENTE DE SOUSA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 31341966 - Pág. 2), o d. Magistrado de primeiro grau, ao deferir o pedido de produção de prova testemunhal, abriu prazo para que a parte ré apresentasse o seu rol de testemunhas. No Agravo de Instrumento ora em apreço, o réu/agravante argumenta ter havido preclusão para produção de provas, em decorrência de decisão anterior, pela qual foi fixado prazo para especificação de provas (ID31341962 - Pág. 2), de modo que não caberia a concessão de nova oportunidade para apresentação do rol de testemunhas por parte do autor/agravado. Verifico que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021 às 09:36:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora